Tribunal: TJMT
Processo: 0012341-95.2013.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012341-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON BISPO NUNES - CPF: 885.422.031-00 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), BRUNA TEREZA MATOS - CPF: 228.809.448-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL –ART. 209, §1º, C/C ART. 70, II, "L", DO CPM

– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – CONFIGURAÇÃO – POLICIAL MILITAR QUE ATUOU PARA RESTABELECER A ORDEM PÚBLICA – MANIFESTAÇÃO COM BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE ORDEM SUPERIOR – UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO NÃO LETAL– RECURSO PROVIDO.

Configura-se o estrito cumprimento do dever legal quando o policial militar, no exercício de suas funções, atua para restabelecer a ordem pública mediante o uso proporcional e necessário da força, seguindo ordens superiores e protocolos de atuação.

Comprovado que o apelante agiu no estrito cumprimento do dever legal, utilizando armamento não letal para dispersar manifestantes que bloqueavam via pública e descumpriam acordo previamente estabelecido com a autoridade policial, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 42, III, do Código Penal Militar.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por WELLINGTON BISPO NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital/MT, que na ação penal n. 0012341-95.2013.8.11.0042 – (Cód. 351138) o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 209, §1°, c/c art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia: 1) absolvição, alegando ter agido amparado pelas excludentes de ilicitude do estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal; 2) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

(ID. 149333884)

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

(ID. 149333886)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 280396379)

“APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA CASTRENSE - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE [ART. 209, §1º, C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE, LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DEVER LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO NA AÇÃO POLICIAL - REAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – NENHUMA EXCLUDENTE CONFIGURADA – 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da manifestação ministerial contida nos memoriais finais (ID 149333878):

"Consta do Inquérito Policial Militar, que no período vespertino do dia 06 de março de 2013, na Avenida Fernando Correa da Costa, nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, nesta Capital, o denunciado SD PM WELLINGTON BISPO NUNES ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna Tereza Matos, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.Extrai-se dos autos, que na data mencionada, em virtude da existência de uma manifestação de estudantes da UFMT, cujos quais obstruíam trânsito da Avenida Fernando Correa da Costa, os policiais militares das Unidades do CR-I, quais sejam, 1° BPM e ROTAM, foram acionados para se deslocarem ao local.Exsurge, ainda, que ao chegarem ao local dos fatos, os policiais militares que compunham as guarnições iniciaram uma conversa preliminar com os manifestantes, os quais concordaram em desobstruir a via pública, oportunidade em que se iniciou pacificamente a adoção das medidas necessárias para tal deslinde.Todavia, no instante em que a situação se encaminha para um desfecho ordeiro, chegou ao local outro grupo de manifestantes os quais se contrapuseram à ação policial, ocasião em que houve um confronto em manifestantes policiais militares, inclusive, com a utilização de munição não letal (espingarda Galge cal. 12)."

A denúncia foi recebida em 16/12/2019. Inicialmente, o Juízo rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do réu pelo reconhecimento da excludente de ilicitude consistente no estrito cumprimento do dever legal (ID.29576951). Contudo, após recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça determinou o prosseguimento da ação penal (ID.36811499).

Concluída a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

(ID.149333881)

O apelante pede a absolvição com fundamento nas excludentes de ilicitude do estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, previstas no art. 42 do Código Penal Militar.

Segundo a denúncia, no dia 06 de março de 2013, no período vespertino, na Avenida Fernando Correa da Costa, nas proximidades da Universidade Federal de Mato Grosso, nesta Capital, o denunciado, então Soldado PM, ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna Tereza Matos, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Consta que, na data dos fatos, em virtude de manifestação de estudantes da UFMT que obstruíam o trânsito da Avenida Fernando Correa da Costa, policiais militares foram acionados para se deslocarem ao local. Ao chegarem, iniciaram uma conversa preliminar com os manifestantes, que concordaram em desobstruir a via pública. Todavia, quando a situação se encaminhava para um desfecho ordeiro, chegou outro grupo de manifestantes que se contrapuseram à ação policial, ocasionando um confronto entre manifestantes e policiais militares, inclusive com a utilização de munição não letal.

O recorrente confessou que efetuou ao menos 06 (seis) disparos com munição anti-motim (borracha), sendo que um deles atingiu a mão esquerda da vítima, causando-lhe lesões corporais no 3º metacarpo, com necessidade de procedimentos cirúrgicos, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.42098-02 (ID 48621875), que constatou a existência de fratura do 3º metacarpo da mão esquerda da vítima Bruna Tereza Matos, com indicação de tratamento cirúrgico e necessidade de afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias.

Quanto à autoria, o próprio apelante admitiu ter efetuado disparos com munição não letal (elastômero) durante a operação policial, sendo que um desses disparos atingiu a mão da vítima.

No entanto, a questão central a ser analisada é se o apelante agiu acobertado por alguma excludente de ilicitude, especialmente o estrito cumprimento do dever legal.

O art. 42, inciso III, do Código Penal Militar estabelece:

"Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:
[...]
III - em estrito cumprimento do dever legal;"

No caso em apreço, verifico que o apelante, na condição de policial militar, foi acionado juntamente com sua guarnição para atuar em uma situação de desordem pública, onde manifestantes bloqueavam uma importante via de tráfego da capital.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, especialmente do Tem. Cel. PM Wittenberg Souza Maia, a guarnição foi acionada para "fazer uma demonstração de força"(sic.) no local, tendo em vista que os manifestantes haviam bloqueado completamente a via pública sem aviso prévio às autoridades.

Inicialmente, houve uma tentativa de negociação com os manifestantes, que concordaram em liberar parte da via após determinado tempo. Contudo, quando chegou o momento de cumprir o acordo, um grupo de manifestantes se recusou a desobstruir a via, iniciando um confronto com os policiais.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que recebeu ordens de seu superior para dispersar a multidão com o uso de munição não letal, sendo esta a única ferramenta disponível para a guarnição naquele momento:

“(08:13) Indagado se não foi utilizado outro meio para dispersão, como gás lacrimogêneo, respondeu: “
não, nessa época não tínhamos esse tipo de material e o único material propício para acontecer menos lesões e até menos morte era a munição menos que letal
”. Indagado se quando efetuou o disparo direcionou a arma na mão da vítima, respondeu: “
na verdade eu mirei na onde estava o empurra empurra (sic), no meio do pessoal que estava ali empurrando o cavalete
”
[...] “
foi no meio da turma ali onde tava aglomeração de mais pessoas ali, que tava no meio da confusão, foi mirado até mesmo porque a munição é direcionada (inaudível)”

[...]

(10:39) Indagado se efetuou o disparo sem saber para onde estava direcionando, respondeu:
“
não, eu disparei onde estava a turma, onde estava a maior aglomeração, onde estava a concentração da desordem
”(sentença)

Importante destacar que o Ten Cel PM Wittenberg Souza Maia confirmou em juízo que o apelante agiu sob suas ordens, o que evidencia que o policial estava cumprindo determinação de superior hierárquico no exercício de sua função.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público, não vislumbro excesso punível na conduta do apelante. Embora tenha ocorrido uma lesão grave na vítima, tal resultado não decorreu de uma ação desproporcional ou desarrazoada do policial, mas sim de uma contingência própria da operação policial em um contexto de tumulto e desordem.

O uso de armamento não letal (munição de elastômero) é procedimento padrão em operações de controle de distúrbios civis, sendo reconhecido como meio adequado para dispersão de multidões em situações onde há desobediência à ordem legal de desobstrução de vias públicas.

Conforme bem destacou a defesa, a guarnição policial não dispunha de outros meios menos lesivos, como gás lacrimogêneo ou gás de pimenta, para realizar a dispersão dos manifestantes, o que limitou as opções táticas disponíveis para o cumprimento da missão.

Ademais, é preciso considerar que o apelante estava inserido em um contexto de tumulto generalizado, onde havia risco concreto tanto para os policiais quanto para os próprios manifestantes e terceiros que transitavam pelo local. A rápida intervenção visava justamente evitar uma escalada da violência e possíveis danos maiores.

Nesse sentido, é importante destacar que o estrito cumprimento do dever legal não exige que a ação do agente seja absolutamente perfeita ou isenta de qualquer consequência danosa. O que se exige é que a conduta seja necessária, adequada e proporcional às circunstâncias, considerando os meios disponíveis e o contexto da situação.

No caso em tela, o apelante utilizou o armamento não letal conforme sua finalidade - dispersar manifestantes que desobedeciam ordem legal - e seguindo ordens de seu superior hierárquico. O fato de um dos disparos ter atingido a mão da vítima, causando-lhe lesão grave, configura um resultado não desejado, mas que não descaracteriza a excludente de ilicitude.

A jurisprudência dos tribunais militares tem reconhecido que, em situações de controle de distúrbios civis, o uso proporcional da força pelos agentes de segurança, mesmo quando resulta em lesões, pode estar acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal:

"APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. POLICIAL MILITAR QUE ATUA PARA RESTABELECER A ORDEM PÚBLICA. USO MODERADO DA FORÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO." (TJM/SP, Apelação Criminal nº 5.926/2018, Rel. Juiz Paulo Adib Casseb, j. 12/03/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DAS EXCLUDENTES DA ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO. Devem ser reconhecidas as excludentes absolutórias do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, na conduta do agente que utiliza os meios necessários e moderados para repelir injusta agressão no momento em que agia em estrito cumprimento do dever legal, ao efetuar disparo no intuito de dispersar um grupo de populares descontentes com a ação policial. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”.(TJ-GO - APR: 03883257620088090160, Relator.: DR(A) . FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 21/08/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2582 de 05/09/2018)

Ressalto que o próprio magistrado sentenciante reconheceu que "
a ação policial estava seguindo os protocolos internacionais de uso progressivo da força, com verbalização, negociação etc., inclusive a utilização de técnicas de imobilização e utilização de armamento menos letal era necessária em razão da desobediência civil dos estudantes, para garantia da lei e estrito cumprimento do dever, dado que houve radicalização do movimento estudantil ainda após a verbalização por parte dos policiais militares
."

Embora o juízo tenha entendido que o apelante "
destoou da ação dos demais policiais"
, tal conclusão não encontra respaldo suficiente nas provas dos autos. Os depoimentos das testemunhas de defesa, servidores públicos que estavam presentes na operação, confirmam que a atuação do apelante estava em conformidade com as ordens recebidas e com a necessidade de contenção do tumulto.

Ademais, é preciso considerar que o apelante cessou os disparos tão logo a situação foi controlada, o que demonstra que não houve excesso doloso em sua conduta.

Diante desse contexto, entendo que o apelante agiu em estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 42, III, do Código Penal Militar, o que afasta a ilicitude de sua conduta e impõe sua absolvição.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver WELLINGTON BISPO NUNES da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, por reconhecer a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025